Tribunal: TJMT
Processo: 1029502-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029502-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA TAUA LTDA - ME - CNPJ: 04.944.385/0001-04 (AGRAVANTE), SANTOS NETO ADVOGADOS - CNPJ: 68.159.417/0001-35 (AGRAVADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), NATHALIA COUTO SILVA - CPF: 426.032.888-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM RECURSO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO
NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelas executadas e determinou o prosseguimento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais. A decisão recorrida entendeu que o crédito possui natureza extraconcursal e que não se aplica a cláusula de inexigibilidade prevista no plano de recuperação judicial.

Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da inexigibilidade da obrigação com base em cláusula do plano de recuperação judicial que prevê isenção de honorários sucumbenciais; e (
ii
) extinção do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se operou a preclusão consumativa e a coisa julgada sobre a matéria discutida, tendo em vista julgamento anterior por este Tribunal em sede de agravo de instrumento interposto na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A matéria relativa à exigibilidade dos honorários advocatícios já foi objeto de decisão transitada em julgado por este Tribunal em agravo de instrumento anterior, no qual se discutiu a mesma tese de isenção prevista no plano de recuperação judicial.

Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme art. 507 do Código de Processo Civil. A rediscussão da matéria em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sem a demonstração de fatos supervenientes, viola a estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica.

A omissão deliberada sobre a existência de julgamento anterior acerca da mesma matéria configura conduta temerária, passível de advertência quanto à lealdade processual, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso
Não conhecido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por TAUÁ BIODIESEL LTDA. e AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA., doravante designadas Agravantes, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos do Cumprimento de Sentença no 1004425-06.2023.8.11.0086. Na origem, o referido cumprimento de sentença foi promovido por SANTOS NETO ADVOGADOS, ora Agravado, visando à execução de honorários advocatícios no importe de R$ 236.081,57, arbitrados no julgamento da Impugnação de Crédito no 0006120-22.2017.8.11.0086.

A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelas Agravantes e determinou o prosseguimento da execução. As Agravantes, inconformadas, sustentam a inexigibilidade da obrigação exequenda. Argumentam que o crédito principal, do Banco ABC Brasil S.A., que deu origem ao arbitramento dos honorários, está sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial da Tauá (processo no 0003435-42.2017.8.11.0086), por ter sido constituído em data anterior ao pedido
recuperacional
. Alegam, ademais, a existência de cláusula expressa no Plano de Recuperação Judicial (PRJ), devidamente aprovado em Assembleia Geral de Credores (AGC) e homologado pelo Juízo
Recuperacional
, que isenta o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em demandas envolvendo créditos sujeitos ao plano, inclusive aqueles fixados em sede de impugnação de crédito. Ressaltam que esta cláusula foi validada pelo Juízo
Recuperacional
e mantida por este Egrégio Tribunal de Justiça em agravo de instrumento anterior, tornando a matéria preclusa e imutável. Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, ao final, o provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada,
reconhecendo a inexigibilidade da obrigação e extinguindo o cumprimento de sentença.

Inicialmente, o nobre Relator deferiu o pedido de efeito suspensivo em decisão monocrática (ID 312094864), com fundamento na relevância da tese da isenção de honorários e no perigo de dano.

O Agravado apresentou pedido de reconsideração (ID 313795371) e, posteriormente, contraminuta ao agravo de instrumento (ID 317869852). Nas referidas manifestações, arguiu preliminar de preclusão, sustentando que a mesma matéria foi exaustivamente discutida e rejeitada por este Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento no 1009629-03.2020.8.11.0000, interposto pelas próprias Agravantes contra a decisão que arbitrou os honorários na impugnação de crédito de origem. No mérito, pugnou pela manutenção da decisão recorrida, aduzindo a autonomia e a natureza extraconcursal dos honorários advocatícios, uma vez que o fato gerador do crédito (a sentença que os fixou) ocorreu após o pedido de recuperação judicial das Agravantes. Contradiz a interpretação das Agravantes sobre a cláusula do PRJ, afirmando que
esta
se aplica apenas a créditos concursais novados e à extinção de execuções mediante peticionamento conjunto, o que não ocorreu no caso. Por fim, pleiteou a condenação das Agravantes por litigância de má-fé, devido à omissão de fatos e decisões judiciais pretéritas.

Cumpre registrar que, em caso análogo (AI no 1028951-33.2025.8.11.0000), o nobre Relator reconsiderou a liminar anteriormente concedida, revogando o efeito suspensivo com base nos argumentos do Agravado sobre a
extraconcursalidade
dos honorários (ID 317869886 - Doc. 03).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer final (ID 321783880), manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento, corroborando o entendimento de que os honorários sucumbenciais possuem natureza autônoma e não podem ser dispostos por terceiros sem consentimento expresso, ainda que inseridos em cláusula de plano de
recuperação judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR DE PRECLUSÃO

A controvérsia central reside na exigibilidade de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em processo incidental de recuperação judicial, em face da alegação de sua inexigibilidade com base em cláusula do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) das Agravantes e de sua suposta natureza acessória a um crédito concursal. Antes de adentrar ao mérito, impõe-se a análise da preliminar de preclusão arguida pelo Agravado.

O Agravado sustenta que a matéria concernente à exigibilidade dos honorários advocatícios e a suposta isenção decorrente da cláusula do PRJ já foi objeto de discussão e decisão definitiva por este Egrégio Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento no 1009629-03.2020.8.11.0000, interposto pelas próprias Agravantes em face da decisão que os arbitrou na Impugnação de Crédito de origem.

Pois bem
.
Para uma análise da preclusão, temos a seguinte premissa maior: a vedação à rediscussão de questões já decididas no curso do processo, a respeito das quais se operou a preclusão, conforme os ditames dos artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil. A preclusão consumativa impede que a parte pratique novamente um ato ou discuta uma questão já resolvida, ainda que de forma incidental. A preclusão, em sua dimensão
pro

iudicato
, também veda ao próprio órgão judicial reexaminar e
rejulgar
a mesma questão fora das vias recursais.

A premissa menor, extraída dos autos, demonstra que as Agravantes, ao interpor o Agravo de Instrumento no 1009629-03.2020.8.11.0000 (cujo teor se encontra
reproduzido no ID 313951356 - Doc. 01 das contrarrazões do Agravado), invocaram
ipsis litteris
os mesmos argumentos ora apresentados. Naquele recurso, as Agravantes defenderam a descabimento da condenação em honorários advocatícios em incidentes processuais, a ausência de previsão legal para tal condenação em sede de impugnação de crédito e, crucialmente, a inexigibilidade dos honorários em razão da cláusula expressa do Plano de Recuperação Judicial da Tauá, que supostamente previa a isenção de tais verbas. Segundo o Agravado, e conforme trechos colacionados em sua contraminuta, este Tribunal, ao julgar aquele recurso, manteve a condenação em honorários, embora a tenha reduzido para R$ 15.000,00, rejeitando, por conseguinte, os argumentos das Agravantes quanto à sua inexigibilidade.

Dessa forma, a conclusão é incontornável: se a questão da inexigibilidade dos honorários em razão da cláusula do PRJ foi objeto de análise e decisão por este Tribunal em recurso anterior, transitado em julgado, a sua reiteração em um novo agravo de instrumento constitui clara afronta à coisa julgada e à preclusão. A parte não pode, indefinidamente, reprisar argumentos já examinados e afastados pelo Poder Judiciário. A estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica que delas emana exigem o respeito aos limites da cognição processual. A rediscussão de matéria já decidida, ainda que sob nova roupagem argumentativa, mas com o mesmo cerne fático e jurídico, é expressamente vedada pelo ordenamento processual civil.

Para que as Agravantes pudessem novamente suscitar a questão da inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, seria indispensável que tal causa modificativa ou extintiva da obrigação fosse superveniente à sentença, nos termos do artigo 525, §1o, VII, do Código de Processo Civil. No entanto, os argumentos apresentados não denotam qualquer fato novo ou superveniente que justifique a reabertura da discussão. A mera discordância com o resultado do julgamento anterior não confere à parte o direito de desconsiderar os efeitos da preclusão.

Portanto,
ACOLHO
a preliminar de preclusão e deixo de conhecer do recurso, por entender que a matéria já foi objeto de análise e decisão definitiva por este Egrégio Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026